Tribunal: TJDFT
Processo: 0716368-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 71 do STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. TESE FIRMADA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO GENÉRICO. ART. 550, § 1o, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DAS RAZÕES PELAS QUAIS SE EXIGE CONTAS. LEI No 13.677/2018. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Fazendo o cotejo entre a r. Decisão proferida no SIRDR no 71, pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e o pedido e a causa de pedir da Ação em tela, nota-se que não há razões para o sobrestamento, posto que se trata de ação de exigir contas, o que não se amolda a nenhuma das hipóteses de suspensão determinada pelo colendo STJ.

2. O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade).

3. Especificamente em relação à ação de exigir contas não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar o pedido inicial. Segundo a melhor doutrina, “Alegações genéricas não permitem que o juiz avalie devidamente as contas prestadas pelo réu, motivo pelo qual o autor tem o dever de especificar os pontos com os quais não concorda”.

4. Mantida a sentença apelada na qual o eminente Magistrado assinalou que “A ação de exigir contas não é a via processual adequada para impugnações genéricas sobre todos os lançamentos registrados na conta PASEP da autora ao longo de mais de 45 anos, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, conforme inteligência do art. 550, §1o, do CPC”.

5. Negou-se provimento ao apelo.